Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria impugnada diz respeito à sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da falta superveniente de interesse de agir da parte credora.

II. A credora foi intimada a indicar o endereço a ser diligenciado e anexar o comprovante do recolhimento das custas, e quedou-se inerte.

III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Logo, se não se manifesta nesse sentido, no prazo assinalado, obsta o prosseguimento do processo.

IV. Diferentemente da fundamentação adotada na sentença, está qualificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposição contida no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.

VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada, ainda que por outro fundamento.